Tribunal: TCU
Processo: 012.381/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4409/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 3010/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 61), prolatado na Sessão de 9/4/2019 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.2. (...) o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (...)." Leia-se : "9.2. (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (...)." 1. Processo TC- Processo 012.381/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudir Jankoski (XXX.255.349-XX); Claudir Jankoski Eireli - ME (10.909.907/0001-21); Susana Goncalves de Azevedo Jankoski (XXX.867.619-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Tulio Marcelo Denig Bandeira (OAB/PR 26.713). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.